Tribunal: STF
Processo: HC 269093
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OG FERNANDES, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.075.254/SP.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática dos crimes de receptação (art. 180 do Código Penal), de uso de documento falso (art. 304 do CP) e de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, § 2º, III, do CP).
Colhe-se do decreto prisional:

Consta dos autos que na data, horário e local consignados, policiais militares efetuaram a abordagem de um veículo CHEVROLET/ONIX 10MT JOYE, de cor preta, que ostentava as placas FUI2H61. Que a equipe procedeu a uma vistoria minuciosa nos sinais identificadores do veículo, posto que já havia conhecimento prévio de que o automóvel em questão seria um possível "dublê". Que, durante a inspeção, notou-se uma etiqueta adesiva sobreposta no vidro para-brisa. Que, ao removerem a referida etiqueta, localizaram o número de chassi original 9BGKL48U0KB247609. Que, em consulta pelo chassi original de final 7609, verificou-se que o veículo é, na verdade, de placas ESP8F97, com registro de FURTO ocorrido em Campinas/SP, conforme BO AD2140-1/2025. Tomou conhecimento de que as placas FUI2H61 ostentada pertencem a um veículo de Ubatuba/SP, cujo proprietário, Sr. Urbano Rodrigues Machado, já havia registrado ocorrência de clonagem (BO CH2996-1/2026) após receber multas nesta região. Que, ao solicitar a documentação de praxe ao condutor, identificado como Antonio Rodrigues Prates, este apresentou uma CNH Digital em seu aparelho celular. Que, ao tentar validar o documento via QR Code, o sistema não realizou a leitura. Que, em consulta pelo número do CPF constante no documento apresentado, verificou-se que o referido registro era INEXISTENTE na base de dados do DETRAN, constatando-se, de plano, tratar-se de documento falso. Que, diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indiciado pelos crimes de Uso de Documento Falso, Adulteração de Sinal Identificador e Receptação. Que, indagado informalmente, o indiciado alegou ter adquirido o carro em Paranavaí/PR, pagando R$ 8.000,00 e dando outro veículo na troca, e que a CNH teria sido tirada em Campo Grande/MS por R$ 2.300,00.
[...]
Nesta esteira, observo que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram, ao menos por ora, insuficientes, visto que, a princípio, o averiguado denota periculosidade incompatível com a confiança necessária à efetividade daquelas medidas, como já demonstrado por sua própria conduta.
[...] os crimes foram praticados com razoável organização, o que, neste momento, afasta a tese de que o autuado não seja pessoa dedicada a prática criminosas. Ora, o autuado se valeu de CNH falsa para dirigir veículo furtado, que igualmente estava com sinais identificadores falsificados. Declarou que pagou valor muito abaixo do praticado no mercado, conforme se infere do auto de avaliação de fls. 10.

Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator. 
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator, com fundamento na Súmula 691/STF.
Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção do decreto prisional. Destaca que: (a) “os policiais, sem mandado judicial de busca e apreensão e sem qualquer situação de flagrância visível ou perceptível do exterior, invadiram o domicílio do Requerente”; e (b) “O Requerente é caseiro de profissão e o único membro da família que trabalha e gera renda. Sua esposa, grávida de 8 meses e cuidadora integral do filho autista, não tem condições de trabalhar”. 
Ao final, requer a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
É o relatório. Decido. 

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022;  HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022;  HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).  
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020)
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 4 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente